Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DA CONVIVÊNCIA. ART. 1538, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende que o regime de convivência com a filha seja alterado.
2. No plano infraconstitucional, o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz para o exercício da convivência entre pais e filhos no regime de guarda compartilhada.
3. Ressalte-se que as questões relativas à convivência entre o genitor e seu filho dizem respeito à proteção à própria esfera jurídica da criança, sob a égide do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério, o incapaz é sujeito de direitos e deve merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. Ocorre que a alteração abrupta do regime de convivência fixado provoca alterações indesejadas que podem afetar o bem-estar da criança, razão pela qual a natureza urgente e precária da decisão liminar, no presente caso, melhor se ajusta à necessidade de manutenção da situação de fato já consolidada, até que outros elementos de convicção sejam devidamente observados após a fase de instrução do procedimento em questão, inclusive com os eventuais subsídios do Serviço Psicossocial Forense.
5. Recurso conhecido e desprovido.